Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003133-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 029.521.211-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON GRISANT MELLO - CPF: 013.581.091-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003133-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – FIXADAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RAZOABILIDADE – REEDUCANDO CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PROMESSA DE RECOMPENSA E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO HOSTILIZADA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

“Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo
a quo
e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento.

Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal”
[TJMT, N.U 1010709-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 14/3/2023].

“Não há ilegalidade na concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena, tampouco flagrante ilegalidade por não ter sido posto o penitente em regime aberto”
[STJ, AgRg no HC n. 663.691/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021].

Não obstante as situações supostamente vexatórias ou preconceituosas que o agravante possa vir a sofrer, não cabe a retirada da monitoração imposta pelo juízo da execução penal, porquanto a medida se mostra perfeitamente consentânea com a situação processual do reeducando, sobretudo quando não demonstrada a incompatibilidade entre o exercício da atividade profissional e a utilização da tornozeleira eletrônica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003133-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Edevaldo Francisco de Arruda, em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo executivo de pena n. 200014-82.2019.8.11.0007, que progrediu o reeducando para o regime semiaberto, fixando-lhe o cumprimento de diversas obrigações, dentre elas
“a monitoração eletrônica por tornozeleira”
.

A Defensoria Pública Estadual aduz que não há fundamentação para colocação do monitoramento eletrônico.

Argumenta que tal medida se apresenta de maneira excepcional, destacando, ainda, o
“alto poder estigmatizante do uso dessas verdadeiros ‘letras escarlates’ nos corpos dos sentenciados que encontram, inclusive, dificuldades na inserção no mercado de trabalho”
.

Consigna que a simples afirmação de que o monitoramento é medida acertada à fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar a monitoração eletrônica.

Postula, ao final, a nulidade da decisão que determinou o monitoramento eletrônico como condição específica imposta ao agravante no regime semiaberto.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003133-50.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do processo executivo de pena n. 2000014-82.2019.811.0007, em trâmite perante o juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, verifica-se que o reeducando possui uma única condenação definitiva de
14 anos de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado pela promessa de recompensa e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo cumprido – até o momento da confecção deste voto – o total de 6 anos, 6 meses e 28 dias, representando 46% da reprimenda total, restando a cumprir o total de 7 anos, 5 meses e 2 dias.

Na data de 25/8/2022 o juízo da execução penal progrediu o regime prisional do reeducando para o semiaberto, fixando-lhe uma série de condições, dentre elas, o monitoramento eletrônico,
verbis
:

“I – ESTABELEÇO ao reeducando EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto:

a) DEVERÁ comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e endereço;

b) O reeducando NÃO PODERÁ ausentar-se da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem autorização do Juízo;

c) recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga;

d) Não cometer novo delito.

II – DETERMINO desde já a colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando para fins de fiscalização de cumprimento de sua pena:

a) DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP;

b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade”.

Embora seja admissível e, em certas situações, até recomendável a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto, tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida, haja vista sua excepcionalidade.

Não ignoro que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a recolocação do reeducando no mercado de trabalho, haja vista o estigma existente em situações deste jaez.

Conquanto já tenha me posicionado em sentido contrário em situações semelhantes, entendo que, no caso concreto, escorreita se mostra a monitoração eletrônica por tornozeleira, afinal estamos a tratar de reeducando condenado pela prática de crime gravíssimo.

De mais a mais, a Defensoria Pública Estadual não apresentou um único fundamento concreto a justificar o afastamento da monitoração eletrônica,
v.g.
a necessidade de deslocamentos do reeducando para exercício do labor profissional, como sói ocorrer, exemplificativamente, em casos de motoristas de caminhão.

Conquanto o juízo da execução penal, de fato, não tenha fundamentado a imprescindibilidade da utilização da tornozeleira eletrônica pelo reeducando, é certo que tal exigência se patenteia muito mais branda e benéfica do que o cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento de colônia agrícola, industrial ou outro com semelhante estrutura, facilitando sua reinserção à sociedade.

Nesse diapasão, a despeito das [hipotéticas] dificuldades experimentadas pelo reeducando, notadamente diante do preconceito, desconfiança e desconforto demonstrado com o uso da tornozeleira, entendo que se faz imprescindível a monitoração eletrônica instalada há pouco menos de ano, máxime pela natureza do delito perpetrado.

De outro giro, apesar do alto poder estigmatizante, conforme sustentado pela Defensoria Pública Estadual, fato é que não foi descrita nas razões recursais uma única situação vexatória vivenciada pelo reeducando, ou qualquer ocasião que tenha deixado de ser contratado para trabalhar em razão da utilização da tornozeleira eletrônica.

As alegações aduzidas pela defesa são extremamente genéricas e abstratas, cabíveis em toda e qualquer situação na qual foi determinada a colocação de tornozeleira eletrônica para reeducando progredido para o regime semiaberto.

Nesse diapasão, não há falar em ilegalidade ou teratologia da decisão proferida pelo juízo da execução penal.

Assim já decidiu este Sodalício:

“Diante da inexistência neste estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade”
[1]
.

Forte em tais razões, não obstante as experiências supostamente vexatórias vivenciadas pelo reeducando, não cabe a retirada da condição da monitoração eletrônica imposta pelo juízo da execução penal, porquanto perfeitamente consentânea com sua situação processual, em especial em razão da gravidade do crime perpetrado, assinalando, ainda, a inexistência de qualquer episódio que mostre a incompatibilidade entre o exercício de atividade profissional e a utilização da tornozeleira eletrônica.

Destarte, cumpre ao reeducando adaptar suas obrigações laborais e demais atividades a elas inerentes com a monitoração eletrônica, sendo esta medida,
no caso concreto
, imprescindível para efetiva fiscalização no cumprimento da pena no regime intermediário.

Colho da jurisprudência:

“Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo a quo e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento.

Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal”
[2]
.

Assim também já decidiu o STJ:

“Não há ilegalidade na concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena, tampouco flagrante ilegalidade por não ter sido posto o penitente em regime aberto”
[3]
.

Fica assegurado ao agravante o direito de postular, ao término de 1 [um] ano do uso do equipamento, a retirada dele, após prova, produzida pela Central de Monitoração Eletrônica, de que em
nenhum momento
violou as condições impostas, entre elas, o recolhimento domiciliar noturno.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1018521-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/2/2023, Publicado no DJE 17/2/2023.

[2]
TJMT, N.U 1010709-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 14/3/2023.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 663.691/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023